Tribunal: TJBA
Processo: 8058128-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058128-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE LUIZ AGLE FERNANDEZ

Advogado(s)
:
LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ARMANDO CLAUDIO GARCIA JUNIOR, RENATA ANTUNES GARCIA LONI

EMENTA

Embargos de declaração. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Reparo mitral percutâneo (
TEER
). Alegação de omissão. Inovação recursal. Rediscussão de mérito.
Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à revisão do julgamento. A ADI 7265 do STF não foi invocada nas contrarrazões ao agravo de instrumento. O acórdão não poderia ter sido omisso quanto a argumento que não lhe foi submetido no momento processual adequado. A invocação do precedente somente nos embargos de declaração configura inovação recursal, incompatível com a natureza integrativa do recurso. O acórdão enfrentou a questão da cobertura contratual ao reconhecer a abusividade da cláusula limitativa com fundamento nos arts. 424 do Código Civil e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, afastando implicitamente a cláusula 7.2.1 invocada. A ausência de citação expressa de cada dispositivo regulatório não configura omissão, à luz do Tema 339 da Repercussão Geral do STF. O que a embargante pretende, sob a rubrica de omissão, é a revisão do resultado do julgamento, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam. O pedido de condenação por litigância de má-fé não é acolhido. A invocação de precedente vinculante do STF em matéria de saúde suplementar afasta o caráter manifestamente protelatório exigido para a aplicação da penalidade do art. 1.026, § 2º, do CPC.
Embargos de declaração não acolhidos.